Tribunal: TJSP
Processo: 1032543-22.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Contrato de fornecimento de nitrogênio líquido e de locação de equipamentos - Ação de cobrança - Cláusula contratual prevendo aquisição de quantidade mínima mensal de produtos da fornecedora - Fornecedora que deixa de cobrar, por todo o contrato, a diferença relativa à cota mínima mensal, não tem o direito de exigir as diferenças, somente após a rescisão da avença - Violação da boa-fé objetiva

Ementa:
- Contrato de fornecimento de nitrogênio líquido e de locação de equipamentos - Ação de cobrança - Cláusula contratual prevendo aquisição de quantidade mínima mensal de produtos da fornecedora - Fornecedora que deixa de cobrar, por todo o contrato, a diferença relativa à cota mínima mensal, não tem o direito de exigir as diferenças, somente após a rescisão da avença - Violação da boa-fé objetiva e do instituto da supressio, que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa - Pedido improcedente - Sentença mantida - Apelo não provido.